Tribunal: STF
Processo: HC 114846
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. 1. É válida a intimação das decisões que inadmitiram os recursos extraordinário e especial interpostos pela defesa em nome de um dos advogados constituídos pela paciente, uma vez que, pelos documentos dos autos, não há pedido expresso para intimação exclusiva no nome do Impetrante (HC 102.575, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Embargos de declaração desprovidos.